Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. O embargante alegou a existência de omissões no julgado. Sustentou que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao dever de reparar os danos oriundos da má prestação do serviço odontológico e à inversão do ônus da prova. Alegou, ainda, omissão quanto à jurisprudência desta Corte que reconhece o dano moral em hipóteses de erro odontológico com consequências físicas e psicológicas, mesmo sem laudo médico específico, diante de desconforto prolongado e necessidade de retratamento. Apontou, também, a ausência de análise da alegada violação aos arts. 5o, V e X, da Constituição Federal. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, a fim de viabilizar eventual pedido de uniformização ou recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a alegada omissão quanto à aplicação do art. 6o, incisos VI e VIII, do CDC, notadamente sobre o dever de reparação e a inversão do ônus da prova; (ii) a ausência de análise da jurisprudência desta Corte que admite o reconhecimento do dano moral em casos de erro odontológico com efeitos físicos e psicológicos; (iii) a omissão quanto à violação dos arts. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal; e (iv) o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de turma, ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e enfrentadas, ainda que de forma sucinta, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados.
7. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo diante do entendimento diverso do pretendido não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado no 125, firmou orientação no sentido de que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.